Tribunal: STF
Processo: RE 97592
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
CRIME. FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO, NOS TERMOS DO REGIMENTO
INTERNO.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A LEI FEDERAL NA INTERPRETAÇÃO DADA AO
ART-297, PAR-2., DO CÓDIGO PENAL, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSTITUI INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL A EXIGÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE
DANO PARA QUE SE CONFIGURE CRIME DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL.